Tribunal: TJES
Processo: 0008455-18.2017.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008455-18.2017.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EUROSILICONE BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. e outros

APELADO: MICHELLE DE OLIVEIRA CRUZ e outros

RELATOR(A):

Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL PELO FATO DO PRODUTO. RUPTURA DE PRÓTESE MAMÁRIA DE SILICONE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E DO DISTRIBUIDOR. DEFEITO DE SEGURANÇA. RUPTURA EM PRAZO EXÍGUO. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. RECURSO DA FABRICANTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA DISTRIBUIDORA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais em decorrência de ruptura intracapsular de prótese mamária de silicone ocorrida menos de cinco anos após o implante. O Juízo de origem condenou as empresas, solidariamente, ao pagamento de R$ 15.000,00 por danos morais à consumidora e R$ 2.300,00 por danos materiais ao coautor (cônjuge).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ruptura de prótese mamária em prazo inferior a cinco anos caracteriza defeito do produto sob a égide da responsabilidade objetiva; (ii) estabelecer se a responsabilidade entre fabricante e distribuidora é solidária; (iii) verificar se o descarte do material rompido impede o reconhecimento do nexo causal ou a inversão do ônus da prova; e (iv) determinar se a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve ser o valor da causa ou o valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica subjacente é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva e solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento (fabricante e distribuidora), nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, 12 e 14 do CDC.

A ruptura da prótese em prazo inferior a cinco anos frustra a legítima expectativa de segurança e durabilidade do consumidor, configurando defeito do produto, uma vez que a vida útil esperada de um implante é significativamente superior.

Competia
às fornecedoras o ônus
ope legis
de provar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor, ônus do qual não se desincumbiram.

A alegação de "risco inerente" não prospera quando a ruptura ocorre em lapso temporal exíguo, o que denota falha na qualidade e segurança do material, conforme comprovado nos autos.

O dano moral é inequívoco, pois a necessidade de novo procedimento cirúrgico invasivo para retirada de fragmentos e limpeza de seroma viola a integridade física e psíquica da paciente.

A sucumbência recíproca em 50% é mantida, visto que houve improcedência total de capítulos específicos (danos morais de um autor e materiais de outro).

Havendo condenação pecuniária mensurável, os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa, por força do artigo 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de EUROSILICONE BRASIL conhecido e parcialmente provido apenas para retificar o referencial dos honorários. Recurso de PROESTHETIQUE COMÉRCIO conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A ruptura prematura de prótese mamária de silicone caracteriza defeito do produto, gerando a responsabilidade objetiva e solidária do fabricante e do distribuidor.

A impossibilidade de perícia direta no material descartado
por inércia das próprias fornecedoras
não afasta o dever de indenizar quando o vício é comprovado por exames e laudos médicos contemporâneos.

Fixada condenação líquida, a base de cálculo da verba honorária sucumbencial deve ser o valor da condenação, em detrimento do valor da causa.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, parágrafo único, 12 e 14; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.358.513/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 12.05.2020; STJ, Súmula nº 326; TJES, Apelação Cível n° 0004053-55.2020.8.08.0024, rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 24.07.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de EUROSILICONE BRASIL e conhecer e negar provimento ao recurso de PROESTHETIQUE COMERCIO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0008455-18.2017.8.08.0047

APELANTE
S
:
EUROSILICONE BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. e PROESTHETIQUE COMÉRCIO ATACADISTA LTDA

APELADO
S
:

MICHELLE DE OLIVEIRA CRUZ SILVA e MAGDO ROGÉRIO DE OLIVEIRA SILVA

JUIZ DE DIREITO: DR.
LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOT
O

Conforme relatado,
t
rata-se
de recurso
s
de
a
pelação
c
ível interposto
s

por

EUROSILICONE BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
e
PROESTHETIQUE COMÉRCIO ATACADISTA LTDA

em
face d
e

s
entença

proferida pela
1
ª Vara Cível de
São Mateus
/ES nos autos da Ação
Indenizatória de reparação de danos materiais e morais
,

cujo
decisum

julgou
parcialmente
procedente
a pretensão autoral,
condenando
a
s

Apela
ntes, solidariamente,
ao pagamento da quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais
à Apelada Michelle e R$2.300,00 (dois mil e trezentos reais) a título de danos materiais ao Apelado Magdo Rogério
.

E
m suas razões, a
A
pelante
PROESTHETIQUE COMÉRCIO ATACADISTA LTDA.
alega, em síntese:
(
i
)
a inexistência de nexo causal, uma vez que o descarte do material rompeu a possibilidade de perícia técnica no produto;
(
ii) que atuou estritamente como distribuidora, não possuindo responsabilidade técnica pelo defeito;
(
iii) a culpa exclusiva dos consumidores, que optaram por realizar a cirurgia em outro estado, ignorando os procedimentos da garantia;
e
(
iv) a ausência de dano moral ou, subsidiariamente, a necessidade de sua redução.

Por sua vez, a apelante
EUROSILICONE
BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
sustenta que: (i) o rompimento é um risco inerente ao produto, previsto em literatura médica e manuais, não configurando defeito; (ii) o laudo pericial indicou a inexistência de urgência médica e de sequelas; (iii) houve cumprimento do dever de informação; (iv) o valor fixado a título de danos morais é desproporcional; e (v) a distribuição dos ônus sucumbenciais não observou o decaimento substancial dos pedidos autorais, devendo a condenação e os honorários serem fixados com base no valor da condenação.

A Apelada,
MICHELLE DE OLIVEIRA CRUZ SILVA
, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença, asseverando que
a falha do produto e a responsabilidade objetiva das rés restaram plenamente comprovadas pelos elementos constantes nos autos
.

Pois bem.

C
onforme narrado na inicial, a Apelante Michelle submeteu-se a realização de cirurgia plástica para implante de próteses mamárias de silicone, adquirindo o produto da empresa Apelante EUROSILICONE, distribuídas pela Apelante PROE
STHETIQUE, em agosto de 2012.

A
Apelada narra
que, passados quase cinco anos da cirurgia,
começou
a sentir
dores no peito e nas axilas e, após realizar exames de mamografia e ultrassonografia complementar, constatou uma ruptura intracapsular do implante
mamário esquerdo, sendo prescrita a substituição. Sustentou, ainda, que buscou as Apelantes para que fossem fornecidas novas próteses, considerando a previsão de
garantia vitalícia
, porém teriam apresentado desídia para resolução da situação vivenciada pela Apelada.

Compulsando detidamente os elementos probatórios que instruem o caderno processual, verifico que a controvérsia reside no reconhecimento da responsabilidade civil das empresas Apelantes em decorrência do
rompimento do implante mamário de silicone
, ocorrido em pouco menos de cinco anos após o procedimento cirúrgico inicial realizado por Michelle.

Inicialmente, impõe-se consignar que a relação jurídica em exame é de consumo, atraindo a incidência da responsabilidade civil objetiva das fornecedoras, nos termos dos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor. Nesse cenário, a responsabilidade das rés, tanto da fabricante quanto da distribuidora, é solidária e prescinde da demonstração de culpa, bastando a comprovação do defeito, do dano e do nexo de causalidade.

Posto isso, e à luz dos artigos 12, § 3º, II, e 14, §§ 1º e 3º, I, ambos do CDC, cabia às rés comprovar que o produto objeto da lide não apresentava nenhum vício ou de que o defeito alegado decorreu de culpa da autora ou de terceiros.

No caso
sub judice
, a ruptura da prótese é fato incontroverso. O
defeito do produto
revela-se inequívoco pelo rompimento da prótese em prazo exíguo, inferior a cinco anos de uso, frustrando a legítima expectativa de segurança e durabilidade que se espera de um implante, o que não se configura plausível, tampouco aceitável.

Importa ressaltar que o laudo pericial não mencionou nexo causal entre a ruptura da prótese e o ato cirúrgico ou conduta culposa da consumidora, as quais configurariam, como prevê o CDC, excludentes de responsabilidade do fornecedor. A ausência de comprovação de tais excludentes consolida a tese de responsabilidade objetiva que independe da demonstração de culpa, bastando a constatação do nexo causal entre o produto defeituoso e o dano experimentado pela consumidora.

A não demonstração de fato exclusivo da vítima ou de terceiro, ou ainda, de fortuito ou força maior, mantém incólume a responsabilidade do
fabricante
/distribuidor pelo vício do produto. A não apresentação de provas que afast
ass
em o vício alegado implica
n
a presunção de existência, com a consequente responsabilização d
as Apelantes
pelos danos decorrentes, sejam eles materiais ou morais.

Este é o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO – CONSUMIDOR – BEM MÓVEL – PRÓTESES MAMÁRIAS – Ação indenizatória julgada improcedente – Inconformismo da autora aduzindo a necessidade de troca das próteses implantadas e a consequente responsabilização da ré pelos danos materiais – Ruptura prematura da prótese após quatro anos de uso, tempo significativamente inferior à vida útil esperada de dez anos – O laudo pericial médico, embora inconclusivo quanto ao vício de fabricação, afastou expressamente as teses de defesa de que a ruptura teria sido causada por atividades físicas da autora ou por contratura capsular (fatores biológicos/externos) - Responsabilidade objetiva da fabricante pelo defeito de qualidade do produto e ausência de prova de causas excludentes –
Cabia à fabricante demonstrar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva da consumidora para afastar sua responsabilidade (Art. 12, § 3º, CDC), ônus do qual não se desincumbiu
–
Pedido procedente – Precedentes desta Corte – Sentença reformada – Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1021116-60.2022.8.26.0071; Relator (a): José Augusto Genofre Martins; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru – 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/02/2026; Data de Registro: 25/02/2026)

Nesse contexto,
c
onquanto a
Apelante PROESTHETIQUE
tenha aduzido
que “
teria sido necessário ser realizada pré processualmente uma prova pericial no produto que foi descartado
” e que, em decorrência disso, não teria como
se
aferir veracidade às alegações da autora,
melhor sorte não lhe assiste.

A impossibilidade de realização da perícia direta, decorrente do descarte da prótese, não pode prejudicar a consumidora. As apelantes, detentoras do conhecimento técnico sobre o produto, devem suportar as consequências da ausência da prova pericial direta, presumindo-se a existência do vício alegado, em observância ao princípio
in dubio pro

consumidor.

A tentativa da Apelante de transferir o ônus da prova à consumidora ou de imputar-lhe culpa exclusiva pelo descarte do material rompido esbarra na inversão
ope legis

do ônus probatório,
vez que
lhe cabia, conforme decisão saneadora, a comprovação do dano sofrido
. Cab
i
a a elas provar, de forma cabal, a existência de fator externo capaz de romper o nexo causal,
ônus do qual não se desincumbiram
, limitando-se a meras conjecturas e alegações genéricas sobre o desgaste natural do material.

Nesse sentido,
a fundamentação recursal
esbarra no princípio da proibição do comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), uma vez que
as fornecedoras não podem se beneficiar da própria torpeza ou de uma impossibilidade probatória que elas mesmas
deram causa
.
A a morosidade excessiva em cumprir a garantia vitalícia anunciada na realização da troca do implante
e as fortes dores sentidas pela autora
fo ram o s fatore s determinante s
que forçaram a consumidora a procurar terceiros para realizar o procedimento cirúrgico
de retirada do material defeituoso
, culminando no descarte pelo hospital.

As recorrentes detinham pleno conhecimento da necessidade de substituição e da data da cirurgia,
conforme as conversas anexadas
à
inicial,
de modo que sua
s
omiss
ões
em
fornecer o material para troca ou, pelo menos,
acompanhar o ato para garantir o acondicionamento da prótese rompida
para eventual realização de perícia
configura inércia que não pode ser imputada à
consumidora
.

Consequentemente, no caso dos autos,
a ausência da prótese
rompida
para
exame pericial
não exime
as
fornecedor
as
de comprovar a inexistência de vício,
notadamente por haver
nos autos fortes indícios de que o produto implantado na autora não oferecia a necessária segurança, apresentando vício quanto à qualidade esperada, tornando-o impróprio para o consumo e expondo a saúde da consumidora a risco,
vide
artigos 12 e 18, §6º, III, ambos do CDC.

Novamente sem razão as fornecedoras ao ventilarem a
tese defensiva de “risco inerente”. Conquanto a literatura médica mencione a possibilidade de ruptura, o depoimento contundente do médico cirurgião Wander de Araújo Pinto, esclarece que, embora a contratura seja um
risco

possível
,
a ruptura não o é dentro dos parâmetros de normalidade aceitáve
is,
especialmente em curto período.

Ademais,
conforme
já dito
,
a ocorrência de ruptura em lapso temporal exíguo, como no caso em tela, denota uma durabilidade inferior à expectativa legítima do consumidor, o que configura
vício do produto.
Não se afigura plausível que uma prótese mamária se rompa prematuramente sem que isso caracterize uma
falha de segurança e qualidade.

A
Apelante PROESTHETIQUE,
ainda em suas
razões,
sustentou que
sua responsabilidade como
distribuidora d
o produto
era a de
apenas
comunicar a fabricante acerca de
eventual defeito no produto
encontrado,
e,
por assim ter procedido
,
assevera que não seria
devida a sua responsabilização
.

Todavia, o artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) estabelece, de forma inequívoca, a responsabilidade objetiva e solidária do fabricante, do produtor, do construtor e do importador pela reparação de danos oriundos de defeitos no produto. Outrossim, o parágrafo único do artigo 7º do referido diploma preceitua que todos os agentes que concorrerem para a ofensa responderão
solidariamente
pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo,
o que
se aplica perfeitamente à hipótese em tela. Tal entendimento encontra-se consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FUNDAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. SOLIDARIEDADE ENTRE OS INTEGRANTES DA CADEIA DE PRODUTOS OU SERVIÇOS. PRINCÍPIO DA APARÊNCIA. BOA-FÉ. LEALDADE. CONFIANÇA. SEGURANÇA JURÍDICA. ATROPELAMENTO DURANTE A ENTREGA DO PRODUTO CAUSANDO A MORTE DO CONSUMIDOR. DEFEITO NO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A ENTREGADORA DO BOTIJÃO DE GÁS E A FABRICANTE. PENSÃO MENSAL POR MORTE. EMBARGOS INFRINGENTES INCABÍVEIS. NÃO SUSPENSÃO NEM INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO.
1. No âmbito do direito consumerista, a teoria do risco estabelece que a base da responsabilidade civil do fornecedor fundamenta-se na existência da relação jurídica de consumo, não importando ser a relação contratual (responsabilidade contratual) ou o fato ilícito (responsabilidade extracontratual). 2. É objetiva a responsabilidade do fornecedor (fabricante, o produtor, o construtor e o importador) na hipótese de defeito na prestação do serviço, e, desde que demonstrado o nexo causal entre o defeito do serviço e o acidente de consumo ou fato do serviço, nascerá o dever reparatório, cuja isenção apenas será possível nos casos em que constatada a culpa exclusiva do consumidor ou uma das causas excludentes de responsabilidade genérica - força maior ou caso fortuito externo.
3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser solidária a responsabilidade entre os fornecedores integrantes da mesma cadeia de produtos ou serviços que dela se beneficiam pelo descumprimento dos deveres de boa-fé, transparência, informação e confiança, independentemente de vínculo trabalhista ou de subordinação. 4. A boa-fé nos contratos, a lealdade nas relações sociais e a confiança que devem inspirar as declarações de vontade e os comportamentos fundamentam a proteção a uma situação aparente, tomada como verdadeira, a fim de imprimir segurança nas relações jurídicas (Princípio da Aparência).
[...]
9. Recurso especial de COMPANHIA ULTRAGÁZ S.A. parcialmente provido, apenas no que se refere ao pensionamento. Agravo em recurso especial de W. BIANCHI COMÉRCIO DE GÁS LTDA. a que se nega provimento. (STJ, REsp n. 1.358.513/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 4/8/2020.)

Esse também é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONSUMIDOR – PRÓTESE DE SILICONE – ACIDENTE DE CONSUMO - IMPORTADOR – RESPONSABILIDADE - ART. 12, DO CDC - AUSÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Narrou a autora que em 31/11/2009 realizou implante de próteses de silicone da marca Poly Implant Prothèse (PIP). Contudo, 06 (seis) anos após sua cirurgia, restou noticiado pela imprensa que as ditas próteses utilizavam silicone industrial em sua composição, impróprio para uso, ocasionando graves danos a algumas consumidoras, motivo pelo qual deveria ser feita a imediata retirada e troca por parte das pacientes, tendo o produto, inclusive, suspensa sua comercialização no Brasil.
2. Fato é que a recorrente, como importadora, faz parte da cadeia de fornecimento do produto e a teor do disposto no Código de Defesa do Consumidor, mais precisamente em seu art. 12, responde pelos danos causados aos consumidores, independente da existência de culpa, mesmo porque não comprovada qualquer causa excludente prevista no §3º do citado artigo.
3. No caso dos autos, está clara a ocorrência de acidente de consumo, pois as referidas próteses, comercializadas com material impróprio, ou seja, com defeito no produto, além de inadequadas para uso, também representaram risco à saúde e/ou segurança das consumidoras. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível n° 0017810-20.2019.8.08.0035, Rel. Des. FÁBIO BRASIL NERY, 2ª Câmara Cível, julgamento em 12/09/2024)

No tocante
aos danos materiais, a sentença deve ser preservada em sua totalidade. O ressarcimento dos valores gastos pelo requerente Magdo Rogério com anestesia e despesas hospitalares é medida de rigor, uma vez que tais custos decorreram diretamente da necessidade de reparação do defeito do produto, conforme comprovantes
juntados pelos autores
.

Em relação
aos danos morais, a situação vivenciada pela Apelada Michelle extrapolou, flagrantemente, o mero aborrecimento cotidiano. O diagnóstico de ruptura intracapsular, acompanhado de processo
de
seroma, dores intensas e a necessidade premente de se submeter a novo procedimento cirúrgico invasivo para a retirada dos fragmentos, da prótese rompida e limpeza da região, configura abalo psíquico e violação à integridade física e psicológica da paciente. Os laudos médicos e os prontuários juntados aos autos pela Apelada demonstram que o evento representou estar além do mero aborrecimento.

É o entendimento desta Corte em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E NULIDADE DA CITAÇÃO REJEITADAS. MÉRITO: ERRO MÉDICO IDENTIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DE PRÓTESE MAMÁRIA. NÓDULOS DE SILICONE RESIDUAL ENCONTRADO NA REGIÃO AXILAR ESQUERDA DA AUTORA. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA EM PECÚNIA. REPARAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS NA FORMA DE OBRIGAÇÃO DE CUSTEAR CIRURGIA(S) REPARADORA(S). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. 1. Segundo a jurisprudência do e. STJ “[...]É válida a citação postal encaminhada ao domicílio do devedor, mesmo que recebida por terceiros. Precedentes.[...]” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.965.586/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 19/9/2022.) 2. Apenas em 2019 a autora teve ciência de que possuía nódulos na região da axila esquerda sendo este o marco inicial para o cômputo do prazo prescricional que, a toda evidência, não transcorreu a ponto de inviabilizar a pretensão autoral, já que a ação foi ajuizada em 2021.
3. Ao contrário do que entende o apelante, os fatos narrados e comprovados na lide denotam exposição da recorrida a circunstâncias passíveis de caracterização de abalo moral bastante a ensejar a manutenção da obrigação ressarcitória em pecúnia imposta pelo magistrado singular, pois submeteu a autora de forma desnecessária a risco de sua integridade física e psicológica.

4. Ante as peculiaridades do caso, a indenização por dano estético não deve traduzir uma quantia pecuniária previamente estabelecida, mas em obrigação de custear os procedimentos cirúrgicos necessários à reparação ou, ao menos, a diminuição dos danos de natureza estética da autora, o que inclui os procedimentos e exames necessários à retirada segura dos nódulos residuais de silicone que ela apresente. 5. Apelo conhecido e parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível n° 5004621-74.2021.8.08.0048, Relª. Desª. JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, julgamento em 21/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL N.0004053-55.2020.8.08.0024 APELANTE: SILICONE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS, CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA APELADA: JENIQUELI BENTO E OUTRO RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR VÍCIO DO PRODUTO. RUPTURA DE PRÓTESE DE SILICONE. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória ajuizada por paciente em razão da ruptura de prótese mamária, condenando a empresa ao pagamento de R$13.120,00 por danos materiais e R$10.000,00 por danos morais. A empresa apelante alegou cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de prova pericial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da produção de prova pericial técnica acerca da ruptura da prótese mamária configura cerceamento de defesa, à luz do princípio do livre convencimento motivado e do conjunto probatório constante nos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR O juiz pode indeferir, com fundamento no art. 370 do CPC, a produção de prova pericial quando a considerar desnecessária, por já existir nos autos prova suficiente para a formação do convencimento, sem que isso configure cerceamento de defesa. A perícia técnica requerida pela parte apelante foi corretamente indeferida pelo juízo a quo, sob fundamento de que a prótese mamária supostamente defeituosa havia sido descartada na cirurgia de urgência, impossibilitando tanto perícia direta quanto indireta com potencial técnico probatório.
Os laudos e exames médicos contemporâneos à ruptura da prótese, além de documentos comprobatórios da cirurgia e de comunicação entre as partes, constituem prova documental robusta apta à instrução do feito e à formação do convencimento judicial. A alegação de que a ruptura decorreu de fatores externos à fabricação do produto não encontra respaldo técnico necessário para alterar a conclusão do juízo, dada a ausência de elementos materiais aptos a embasar qualquer perícia conclusiva.
O indeferimento de provas requeridas pelas partes é medida legítima e compatível com a condução do processo quando fundamentado e respaldado por jurisprudência consolidada do STJ, a exemplo do AgRg no AREsp 828.450/SP e do AgRg no AREsp 788.972/SP. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O indeferimento da produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a diligência se mostra desnecessária, inútil ou impossível, à luz do art. 370 do CPC e do princípio do livre convencimento motivado. A ruptura de prótese mamária descartada em cirurgia de urgência pode ser comprovada por exames, laudos e documentos médicos, não sendo necessária perícia indireta de documentos juntados nos autos. A sentença fundada em prova documental robusta não exige a produção de prova pericial indireta para análise de provas da análise de documentos e laudos preexistentes. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 156, 355, I, e 464, §1º, I; CDC, arts. 12 e 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 788.972/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 17/03/2016; STJ, AgRg no AREsp 828.450/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 08/03/2016; TJMT, Embargos de Declaração Cível nº 1000657-21.2020.8.11.0040, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 09/05/2023. (TJES, Apelação Cível n° 0004053-55.2020.8.08.0024. Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, 2ª Câmara Cível, julgamento em 24/07/2025)

Nessa esteira, o
quantum

indenizatório de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) fixado pelo juízo
a quo

não se
mostra
excessivo
,
tampouco comporta
enriquecimento ilícito
da consumidora
.

Necessário
registrar, todavia, que referido montante revela-se, em verdade, diminuto diante da gravidade dos danos suportados
pela autora
, de sorte que sua majoração apenas não se impõe neste momento em razão da vedação
d
a
reformatio in pejus
.

No que se refere
à sucumbência,

o reconhecimento da reciprocidade na proporção de 50% reflete fielmente o resultado da demanda, na qual houve acolhimento parcial dos pleitos indenizatórios.
Destarte,
a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça dispõe que, uma vez constatada a hipótese de reciprocidade, a fixação deverá ser balanceada pelo número de pedidos formulados na exordial que foram ou não acolhidos, sopesando-os com a proporcionalidade do decaimento de cada um destes.

Nestes termos, confira-se: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.936.051/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.893.322/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021; AgInt no AgInt no AREsp n. 1.434.979/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 11/11/2019, DJe de 18/11/2019; AgInt no AREsp n. 1.147.847/SP, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 17/5/2018, DJe de 23/5/2018; etc.

Na hipótese, as partes autoras consignaram em sua exordial os seguintes pedidos: condenação das requeridas ao pagamento a título de danos morais na quantia de R$100.000,00 (cem mil reais) para a autora Michelle e R$30.000,00 (trinta mil reais) para o autor Magdo, bem como R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais) para Michelle e R$2.300,00 (dois mil e trezentos reais) para Magdo em danos materiais,
pedidos julgados parcialmente procedentes
.

C
onsequentemente, em virtude da forma de como se deu o acolhimento dos pedidos autorais, acolhimento do pedido de danos morais à Michelle e danos materiais à Magdo e rejeição do pedido de danos morais de Magdo e danos materiais de Michelle, tem-se que as partes sucumbiram em 50% (cinquenta por cento) cada,
conforme corretamente determinado na sentença
.

Cumpre ressaltar, por fim, que tal entendimento
vai ao encontro d
a
Súmula n
º
326 do STJ
(
“
N
a ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”
)
, uma vez que a sucumbência ora reconhecida advém da improcedência total de capítulos específicos do pedido, e não da mera oscilação quantitativa da verba indenizatória.

Por fim,
assiste razão a Apelante EUROSILICONE no que diz respeito ao referencial utilizado pelo magistrado na sentença, ao estabelecer
como parâmetro de cálculo da sucumbência
o valor da causa. Isso porque, considerando que o valor da condenação foi devidamente mensurado, o correto seria fixar a sucumbência tendo-
o
como referência, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

Não obstante, a
fixação dos honorários em 12% sobre o valor
da condenação
atende aos critérios do
referido artigo
, considerando a complexidade da causa e a dilação probatória realizada.

Desta feita, firme em tais razões,
CONHEÇO

E

DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo d
e
EUROSILICONE
para reformar
em parte
a sentença
apenas
no que pertine a
o referencial para o cálculo
da verba honorária sucumbencial, devendo-se observar o valor da condenação
;
ao passo em que
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo d
e
PROESTHETIQUE.

Considerando a sucumbência da Apelante PROESTHETIQUE,
majoro os honorários
fixados em
seu
desfavor
em
2
%
(dois por cento)
sobre o valor
da condenação, nos termos do artigo 85, §11 do CPC
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar
parcial provimento
ao recurso de EUROSILICONE BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. e

negar provimento
ao recurso de PROES
THETIQUE COMÉRCIO ATACADISTA LTDA.